Tribunal: TJDFT
Processo: 0704162-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704162-05.2022.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, WEASY COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA EMBARGADO: WEASY COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O WEASY COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA e DISTRITO FEDERAL opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acordão de ID 51727370. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator